Tribunal: TJSP
Processo: 2146954-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de reparação de danos morais. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no imediato desbloqueio ou realização de portabilidade de linha telefônica. Alegação de descumprimento de contrato verbal firmado entre as partes. Ausência dos pressupostos que autorizam o provimento antecipatório.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de reparação de danos morais. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no imediato desbloqueio ou realização de portabilidade de linha telefônica. Alegação de descumprimento de contrato verbal firmado entre as partes. Ausência dos pressupostos que autorizam o provimento antecipatório. Necessidade de dilação probatória, mostrando-se mais prudente que se aguarde a integração da lide com eventual manifestação da recorrida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146954-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante GISLEIDE
MIRIAN DO NASCIMENTO, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146954-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9689
2
VOTO No 9.689
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2146954-83.2020.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ
AGRAVANTE:
GISLEIDE
MIRIAN
NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de reparação de
danos morais. Inconformismo contra decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência,
consistente
no
imediato
desbloqueio
ou
realização de portabilidade de linha telefônica.
Alegação de descumprimento de contrato
verbal firmado entre as partes. Ausência dos
pressupostos que autorizam o provimento
antecipatório.
Necessidade
de
dilação
probatória, mostrando-se mais prudente que
se aguarde a integração da lide com eventual
manifestação da recorrida. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146954-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9689
3
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (sem citação) e bem processado por meio do qual a
agravante quer ver reformadas as r. decisões digitalizadas às fls.
47/48 e 56 que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela
de urgência pleiteada. Sustenta, em síntese, ter demonstrado
satisfatoriamente a verossimilhança do direito invocado, bem
como os prejuízos que tem enfrentado em razão da morosidade da
concessionária de telefonia em realizar a portabilidade contratada.
Diz que, sendo advogada, está impossibilitada de se comunicar
com seus clientes, particularmente agora, em tempos de
pandemia. Pede o provimento do recurso, para que a agravada
seja compelida a efetivar imediatamente a portabilidade da linha
telefônica (11) 95147-2961, bem como suspender a cobrança da
linha no (11) 99790-7293, sob pena de multa diária.
Recurso recebido sem a concessão da tutela
antecipada. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
da
agravante, a r. decisão recorrida merece ser mantida.
Embora
forçoso
reconhecer
que,
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146954-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9689
4
mínimo, é legítima a pretensão da agravante ao ter restabelecido o
serviço da linha telefônica (11) 95147-2961, que já mantinha em
outra operadora, mas que, em razão da portabilidade, foi
transferida à agravada há mais de um mês, mas, até agora
encontra-se sem funcionalidade, a revelar a probabilidade do
direito invocado, isso não é o bastante para a concessão da tutela
de urgência pleiteada.
Apesar dos fatos e fundamentos de direito,
notadamente a alegação de que a concessionária de telefonia não
tem atendido às tentativas de resolução da problemática instalada,
não se verifica, de forma consistente, a presença de prova
inequívoca
que
possibilite
convencimento
sobre
a
verossimilhança das alegações, particularmente no que tange à
alegada portabilidade, eis que o chip encaminhado recebeu
número de linha diverso, cujos motivos para tanto não ficaram
claros, carecendo a questão de maior dilação probatória, inclusive
necessidade de manifestação da parte contrária, para que seja
assegurado o contraditório.
Nestas
circunstâncias,
tem-se
que
a
antecipação requerida é ainda precoce, eis que a questão demanda
dilação probatória, na medida em que não está bem esclarecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146954-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9689
5
sendo insuficientes as informações à entrega da tutela pretendida.
Nos termos do art. 300 do CPC, a
concessão da tutela provisória de urgência exige a presença dos
requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e no
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; todavia, no
caso presente, não se verificam devidamente delineados tais
pressupostos.
Com efeito, para fins de tutela de urgência
não se pode aprofundar na análise do mérito e, no caso, a matéria
fática que envolve a contenda exige a produção de provas que não
se esgotaram na documentação apresentada.
Assim, mostra-se mais prudente que as
questões sejam discutidas nos autos da ação proposta, não sendo
possível, de imediato, resolver a matéria de direito que soluciona
a lide entre as partes sem antes ouvir a parte contrária.
A antecipação inaudita altera parte é
providência de exceção, recomendada, apenas, quando a ré puder
tornar ineficaz a medida ou quando a urgência indicar a
necessidade de concessão imediata, hipóteses que não restaram
demonstradas, mesmo porque a demanda versa sobre questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146954-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9689
6
estritamente patrimonial e, se o caso, poderá ser revertida em
perdas e danos.
Quanto à pretensão de suspensão da
cobrança relativa à linha (11) 99790.7293, importa anotar que se
trata de matéria estranha à decisão agravada, eis que, conforme se
depreende dos autos, não foi formulado pedido neste sentido em
primeiro grau.
Nestas circunstâncias, tem-se que a decisão
agravada se mostra correta, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Esclarece-se que não há aqui qualquer pré-
julgamento. As decisões judiciais devem ser necessariamente
fundamentadas sob pena de nulidade (cf. CF, 93, IX), o que inclui
as decisões interlocutórias concessivas ou negatórias de tutela de
urgência. O que difere tais decisões das sentenças de mérito é sua
provisoriedade, e não a sua fundamentação, que pode e deve ser
exauriente. É erro palmar em matéria de Direito Processual Civil
entender que as decisões interlocutórias devem ser fundamentadas
superficialmente, para não se ingressar no mérito. Muito ao
contrário, deve ser a decisão, quer concessiva, quer negatória do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146954-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9689
7
pedido da parte, bem fundamentada a fim de que ela possa saber
os motivos dela.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.

DÉCIO RODRIGUES
Relator